Tribunal: TJDFT
Processo: 0703051-48.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703051-48.2020.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: ANISIA BATISTA OLIVEIRA DE ABREU, TANIA MARIA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por G44 BRASIL S/A, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR E SALEEM AHMED ZAHEER contra a r. sentença exarada no ID 47210785. Na origem, ANÍSIA BATISTA OLIVEIRA DE ABREU e TÂNIA MARIA DE SOUZA ajuizaram Ação de Conhecimento c/c Indenização em desfavor dos apelantes, alegando que firmaram contratos com a empresa G44 BRASIL S/A, com o objetivo de investir a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a promessa de pagamento de juros diários incidentes sobres o capital investido. Asseveram que, em novembro/2019, a empresa ré promoveu o distrato coletivo com todos os investidores, sem que tenha restituído os valores investidos, tampouco dos rendimentos decorrentes do investimento, no prazo previsto contratualmente. As autoras postularam, a título de tutela de urgência, o bloqueio, via BACENJUD, da importância de R$ 60.794,65 (sessenta mil setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos); ou, alternativamente, o bloqueio judicial do importe de R$ 30.145,00 (trinta mil cento e quarenta e cinco reais). No mérito, pugnaram pela condenação dos réus na obrigação de ressarcir os valores investidos, bem como os rendimentos vencidos e vincendos dos lucros previstos contratualmente, além de indenização por danos morais. A tutela de urgência foi parcialmente deferida, para determinar a pesquisa de valores em nome da pessoa jurídica ré, via BACENJUD, até o limite de R$ 30.145,00 (trinta mil cento e quarenta e cinco reais), referente aos aportes realizados pelas autoras. Após a instrução do processo, sobreveio a r. sentença recorrida, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial para condenar as partes rés a restituírem os capitais investidos pelas partes autoras, nas quantias de R$ 4.442,00 à autora ANISIA BATISTA OLIVEIRA DE ABREU e de R$ 2.759,00 à autora TANIA MARIA DE SOUZA; bem como para condenar os réus ao pagamento dos rendimentos contratualmente estabelecidos e não creditados até o distrato, os quais deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice INPC, a partir do distrato (25/11/19), e juros de mora de 1% ao mês, 90 dias após 25/11/19. Em razão da sucumbência, os réus foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observada a suspensão a exigibilidade, em virtude da concessão da gratuidade de justiça. Irresignados, os réus interpuseram recurso de apelação (ID 47210791), pleiteando, preliminarmente: (i) o recebimento do recurso no duplo efeito; (ii) o deferimento da gratuidade de justiça; e (iii) a exclusão dos sócios da pessoa jurídica do polo passivo do processo, em razão de não estarem configurados os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica. No mérito, sustentam a inexistência de valores a serem restituídos às autoras, haja vista que a relação jurídica havida entre as partes envolvia investimento de alto risco, no qual a possibilidade de perda dos valores era de total conhecimento das partes contratantes, inclusive havendo previsão expressa nesse sentido nas cláusulas 2 e 3 do instrumento contratual. Defendem, portanto, que não podem ser responsabilizados pelo pagamento de indenização por eventuais danos materiais decorrentes da perda da lucratividade dos investimentos. Afirmam ainda que as perdas não foram causadas por conduta dolosa, razão pela qual não estaria configurada a responsabilidade civil da pessoa jurídica, tampouco de seus sócios, nos termos do que estabelecem os artigos 188, inciso I, e 393, do Código Civil. Em caráter subsidiário, os apelantes obtemperam que, por terem as autoras decaído de parte dos pedidos deduzidos na inicial, estaria configurada sucumbência recíproca, devendo ser determinado o rateio dos honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, em observância da regra inserta no artigo 86, caput, do Código de Processo Civil. Com base nesses argumentos, em relação ao mérito, os apelantes postulam a reforma da r. sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, para que seja reconhecida a sucumbência recíproca, com a consequente distribuição proporcional da responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Sem preparo, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça em favor dos apelantes no primeiro grau de jurisdição (ID 47210750). Após a interposição do recurso de apelação, os réus apresentaram petição (ID 47210835), noticiando o deferimento do processamento da recuperação judicial da pessoa jurídica que integra o polo passivo da ação (G44 BRASIL S/A), oportunidade em que postularam a suspensão dos atos de execução e de expropriação, inclusive contra os sócios solidários, em observância ao artigo 6o, inciso II, da Lei n. 11.101/2005. Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão constante do ID 47210845. É o relatório. Decido. Nada obstante a notícia do deferimento da recuperação judicial da empresa G44 BRASIL S/A, não há razão para que seja determinada a suspensão do processo ou dos efeitos de qualquer ato processual já praticado. Acerca das consequências da decretação da falência e do deferimento do processamento da recuperação judicial, o artigo 6o da Lei n. 11.101/2005 estabelece o seguinte regramento: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. § 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. (grifos nossos). Infere-se, do dispositivo legal transcrito, que o deferimento do processamento da recuperação judicial implicará a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência, sem interferência no prosseguimento das ações de conhecimento em curso, nas quais a parte autora pleiteia quantia ainda ilíquida. Por certo, os efeitos da recuperação judicial somente se irradiam sobre os créditos já formados e cujos fatos geradores tenham ocorrido anteriormente ao pedido de recuperação, não abarcando aqueles que venham a ser constituídos em momento ulterior. O processo em análise não tem natureza executiva, porquanto se encontra em grau de recurso de apelação interposto contra sentença exarada na fase de conhecimento, de modo que a condenação imposta às apelantes não tem o condão de acarretar a suspensão do trâmite processual, ante a inexistência de título judicial transitado em julgado. Dessa forma, tem-se por incabível a aplicação da regra inserta no § 1o, do artigo 6o, da Lei n. 11.101/2005, ao caso em exame, consoante pacífico entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça, a respeito do tema. Confira-se: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. SUSPENSÃO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA DA CONSTRUTORA. REPARAÇÃO DA MORA. STJ - TEMAS DE RECURSOS REPETITIVOS REPERCUSSÃO GERAL. 970 E 971. INVERSÃO DE CLÁUSULA MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. APLICABILIDADE. 1. A homologação de pedido de recuperação judicial não importa na extinção das demandas em fase de conhecimento. 2. Repele-se a preliminar de litispendência se, nos processos em que se alega conexão, não se verifica a tríplice identidade entre os elementos da ação (partes, causa de pedir e pedido), na forma do artigo 337, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil. 3. Os artigos 18, 25, §1o, e o artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor consagram a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo, na melhor expressão da teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva. 4. A relação jurídica estabelecida no contrato de promessa de compra e venda de imóvel é relação de consumo quando as partes emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 5. Nos casos em que for legítima a rescisão contratual com retorno das partes ao estado anterior à contratação, mostra-se cabível a devolução da totalidade das verbas adimplidas pela parte promissária/compradora, aí incluída, a comissão de corretagem. 6. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os temas 970 e 971 sob o rito dos recursos repetitivos e, portanto, de observância obrigatória, definiu possibilidade de inversão dos deveres decorrentes da cláusula moratória estabelecida exclusivamente em desfavor do promitente comprador para a finalidade de reparação em decorrência da mora, inviabilizando, todavia, sua cumulação com condenação à reparação por lucros cessantes. 7. Apelações conhecidas e não providas. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1315910, 07134022720178070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCABÍVEL. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. As ações que se encontram na fase de conhecimento não são suspensas pelo deferimento do processamento da recuperação judicial, porquanto são consideradas ilíquidas para fins de execução, incidindo o disposto no parágrafo 1o do artigo 6o da Lei número 11.105/2005. 2. A análise do instituto da litispendência perpassa pela análise da tríplice identidade dos elementos constitutivos da ação, quais sejam: partes, pedido e causa de pedir. 3. Não se mostra presente o fenômeno processual da litispendência quando inexiste identidade entre os pedidos. 4. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, no caso de não ser possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. 5. Excepcionalmente, admite-se a fixação dos honorários sucumbenciais mediante apreciação equitativa, quando a causa apresentar valor inestimável ou o proveito econômico for irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, consoante artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil. 6. Ausentes as hipóteses permissivas da fixação por equidade, bem como arbitrado no mínimo legal pela Sentença, incabível a redução do valor dos honorários advocatícios. 7. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. (Acórdão 1317036, 07391570320198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO PROCESSUAL EM RAZÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. 1 - Ação em que se discute a responsabilidade pelo pagamento de taxas condominiais referentes a período anterior a entrega das chaves, incluindo a forma de ressarcimento por cobranças indevidas. 2 - As demandas envolvendo obrigações ilíquidas e incertas que ainda se encontrem em fase de conhecimento, de forma que inexista qualquer ato de natureza expropriatória em desfavor da parte ré que se encontre em recuperação judicial, não carecem de necessidade de terem seu curso processual suspenso. 3 - Reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso, a pessoa jurídica envolvida na cadeia de produção do bem colocado à disposição do consumidor responde por eventuais danos a ele causados. 4 - A dívida decorrente da taxa condominial, tem natureza propter rem. No entanto, é da construtora o ônus pelo pagamento de taxa condominial anterior à entrega das chaves ao adquirente de imóvel novo. 5 - São requisitos para a repetição em dobro estabelecida no parágrafo único do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor a cobrança extrajudicial indevida, o efetivo pagamento e a ausência de erro justificável. 6 - A mera cobrança indevida não enseja dano moral quando ausente dano que não ultrapasse o mero dissabor que faz parte do nosso cotidiano, cuja situação não é intensa ou duradoura, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. 7 - Em casos envolvendo mora ex persona decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora serão contados desde a citação inicial. 8 - Negou-se provimento aos recursos dos autores e da primeira ré e deu-se provimento ao recurso da segunda ré. (Acórdão 1157405, 07051700420188070003, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 18/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, tratando-se de ação que se encontra na fase de conhecimento, o deferimento da recuperação judicial da empresa apelante (G44 BRASIL S/A), não tem o condão de justificar a suspensão do processo ou dos efeitos de qualquer dos atos processuais já praticados. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo formulado pelos apelantes no ID 47210835. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos para análise do recurso de apelação. Brasília/DF, 7 de junho de 2023 às 16:05:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora